Tribunal: TJSP
Processo: 1007846-61.2023.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar licenciamento de veículo enquanto pendente recurso administrativo para anulação de multa de trânsito – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação de infração – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar licenciamento de veículo enquanto pendente recurso administrativo para anulação de multa de trânsito – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação de infração – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Remessa necessária não provida.